Tribunal: TJPA
Processo: 0821913-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821913-18.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA - ABRADESA

APELADO: HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0821913-18.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA - ABRADESA

Advogados do(a) APELANTE: BRENDA DA SILVA ASSIS ARAUJO - PA15692, LORENA CRISTINA DE ARAUJO BRITO - PA22552-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - PA10686-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A

APELADO: HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: FABIOLA LARISSA DA SILVA BASTOS - PA17355-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE OS ATOS ENSEJADORES DO POSSÍVEL DANO NÃO FORAM PERPETRADOS PELA REQUERIDA, ORA APELANTE, E SIM POR OUTRA PESSOA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELANTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e de ofício extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA - ABRADESA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA – EPP
contra a apelante
.

Narrou a autora, ora apelada,
em resumo, que desenvolve projetos cujos objetivos são impulsionar a participação social das famílias beneficiárias do programa “Minha Casa Minha Vida” e garantir a sustentabilidade do empreendimento, por meio de um conjunto de ações, tais como palestras, oficinas, cursos de qualificação e visitas domiciliares.

Afirma que participou do certame licitatório nº 2/2016-00003
do Município de São Miguel do Guamá/Pará e que a representante da empresa apelante, Sra. Fabíola Larissa da Silva Bastos, proferiu várias acusações falaciosas sobre a empresa apelada, no intuito de prejudicar a imagem desta perante os presentes e, principalmente, perante a Prefeitura.

Aduz, que inconformada com o resultado da licitação favorável a apelada, a Representante da empresa Requerida, Sra. Larissa Fabíola, insurgiu-se quanto à validade deste processo licitatório e, ainda, começou a proferir acusações inverídicas sobre a empresa ABRADESA, obstinando relacionar esta a supostas práticas criminosas, bem como, gerar má fama sobre sua atuação profissional.

Juntou cópia do processo licitatório e declarações de servidores que estavam presentes no ato e que declararam ter ocorrido os fatos narrados pela empresa autora, ora apelada.

Por conseguinte, requereu a condenação da empresa ré, ora apelante, a pagar indenização por danos morais no importe de R$15.000 (quinze mil reais).

Realizada a audiência de mediação, fora aberto o prazo para apresentação de defesa pela apelante, não tendo apresentado contestação nos autos. Em seguida, decretada a revelia, houve o julgamento procedente do pedido, onde o juízo de piso condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Insatisfeita com a decisão
a quo,
a requerida, apelou (ID nº. 3426265), alegando, em resumo, cerceamento do direito de defesa e ausência de provas do dano.

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
,
apresentadas pela autora/apelada, este sustentou a manutenção da sentença vergastada.

Ato contínuo, foi determinada a apresentação do relatório de conta do processo, haja vista que a parte apelante não o juntou com a apelação, tendo esta quedado inerte quanto ao cumprimento da referida determinação.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Quanto ao preparo, a apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto vinculado ao processo, não tendo, porém, juntado aos autos o relatório de conta do processo.

Neste sentido, importante destacar que consta na aba de custas do sistema PJE a vinculação do boleto do preparo recursal anexado pela apelante no ID nº. 3426266.

Deste modo, apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo, é possível a comprovação do preparo recursal, já que basta uma simples consulta a “aba” de custas do sistema para verificar o seu devido recolhimento.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Assim, entendo que resta devidamente comprovado a quitação do preparo recursal, de maneira que o relatório de custas somente se monstra necessário quando houver dúvidas a respeito do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que aplicou a revelia e condenou a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de violação a honra da empresa apelada.

Narrou a apelada o seguinte em sua exordial:

“(...) a representante da empresa HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA – EPP, empresa ora Requerida, Sra. Fabíola Larissa da Silva Bastos (CPF nº 708.302.742-00), proferiu várias acusações falaciosas sobre a empresa Requerente, no intuito de prejudicar a imagem desta perante os presentes e, principalmente, perante a Prefeitura.

(...)

“Inconformada com o resultado da licitação, mesmo já tendo sido excluída do certame, a Representante da empresa Requerida, Sra. Larissa Fabíola, insurgiu-se quanto à validade deste processo licitatório e, ainda,
começou a proferir acusações inverídicas sobre a empresa ABRADESA, obstinando relacionar esta a supostas práticas criminosas, bem como, gerar má fama sobre sua atuação profissional
.

(...)

Dentre as acusações pronunciadas pela Representante da Requerida, urge destacar as que são reveladas por 02 (duas) testemunhas as quais estavam presentes em tal procedimento licitatório, conforme se verifica nas declarações anexadas a esta exordial
(DOC. - 04). Sendo a primeira do Sr. FÁBIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA, pregoeiro da Prefeitura de São Miguel do Guamá à época, e a segunda da Sra. CLÊBIA DE SOUSA COSTA, procuradora e representante da Requerente no certame, em seus respectivos termos:

FÁBIO J. C. DE LIMA
– “a procuradora da empresa Híbrida Sra. Fabiola Larissa difamando a imagem da Abradesa,
isso acontecia toda vez que se deparava comigo e/ou demais servidores da Prefeitura
, a qual arguia que a empresa não concluía os Projetos que ela executava, QUE as ações da Abradesa não eram bem desenvolvidas, QUE já havia ingressado com várias denúncias junto ao Ministério Público Federal, e que tinha amizade com o Procurador Dr. Alan Mansur, QUE a Abradesa tem influência nos municípios paraenses, mas não possuía experiência em executar PTS, pois visava somente lucro com utilização de materiais usados, QUE a empresa Híbrida, tem como sócia Sra. Joscelina da Silva Bastos ex-funcionária da Caixa (aposentada) com vasta experiência em executar os PTS, Que ficou indignada ao saber que Abradesa ganhou, tendo ameaçado o declarante com as seguintes declarações: ‘ia juntar ao do MPF a presente licitação, solicitando cópia completa’,
sendo que a Abradesa sagrou-se vencedora por cumprir todas as exigências editalícias e a empresa representada pela Sra. Fabíola Larissa foi desclassificada por não ter cumprido o edital de licitação em comento
.” (
grifo nosso
).

CLÊBIA DE S. COSTA
– “
e quando da decisão da Comissão de desclassificar a empresa HÍBRIDA do certame, por não cumprir itens do edital,

a representante LARISSA FABIOLA da referida empresa proferiu na frente de todos os membros da Comissão Permanente de Licitação que a Abradesa estava sendo beneficiada por todos da Prefeitura
,
pois estava evidente a influência sobre as licitações,
dizendo ainda que a Abradesa não concluía os Projetos que iniciava, inclusive a Procuradora da Híbrida, Sra Fabiola Larissa, requerido cópia integral do processo licitatório para encaminhar, imediatamente, ao Ministério Público Federal, onde denunciaria a ABRADESA, tendo em vista que conhecia o Procurador Dr. Alan Mansur, que achava um absurdo a Abradesa ganhar, QUE não mediria esforços para levar o caso ao Fantástico, QUE estava ingressando com mais ações contra Abradesa, QUE já tinham mais de 10 (dez) denúncias feitas por ela.” (
grifo nosso
).”

Ora, analisandos detidamente os autos, de imediato concluo que não há dúvidas que a apelante não deveria estar compondo a lide no polo passivo da demanda.

Inicialmente, no que concerne a aplicação da revelia, importante ressaltar que deve-se considerar como verdadeiros os fatos narrados na exordial (Art. 344 do CPC). Assim, tenho como verdadeiro o fato de que a Sra. Fabiola, por vontade própria, proferiu palavras onde denunciava uma espécie de favorecimento da apelada nas licitações.

Entretanto, não menos importante, lembro que mesmo os fatos sendo verdadeiros a sua consequência, no caso dos autos, não é a procedência automática da ação. No caso em comento, verifica-se que a ação foi proposta contra a pessoa jurídica e não contra a Sra. Fabiola. Isso será melhor explicado e tratado abaixo.

De outra monta, também importante frisar que a revelia não produz os efeitos quando as alegações de fato formuladas forem inverossímeis ou contraria as provas constantes dos autos (Art. 344, IV do CPC).

A ilegitimidade passiva
ad causam,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão.

Como se sabe, a legitimação para a causa é um requisito essencial para o regular tramite processual, de maneira que se a parte não é titular de um direito ou dever não poderia estar pleiteando ou sendo pleiteada em juízo.

A legitimação vem a ser, nas palavras de Alfredo Buzaid, “
a pertinência subjetiva da ação: a ação deve ser proposta por quem se diz titular do interesse subordinante, ou prevalecente, da pretensão, em face daquele cujo interesse, de conseqüência, esteja subordinado ao do autor.

Consiste

na

individualização

daquele

a

quem

pertence o interesse de agir e daquele em

frente do qual se formula a pretensão

levada ao Judiciário.

Diz respeito

a legitimação para agir à posição de autor e réu

em

relação

a

um

litígio
.

Só os

titulares

dos

interesses

em

conflito

têm

direito

à

prestação

jurisdicional

e

ficam

obrigados

a

subordinar - se,

in

casu ,

ao

poder

ou

império estatal
”.
[1]

A verificação dos requisitos necessários para se constatar a legitimidade/ilegitimidade se dá apenas a partir das afirmações do demandante. Assim, entendidas as afirmações como verdadeiras e os requisitos não estivessem presentes, o caso seria de extinção do processo sem exame do mérito.

No caso em tela, constata-se que a própria autora, em sua peça exordial, afirma que os atos que supostamente geraram o seu direito foram praticados por “FABÍOLA”, preposta da empresa. Dessa forma, não há sombras de dúvidas que em tais atos a preposta não estava agindo como representante da apelante e sim exarando sua opinião própria.

Vale dizer que o artigo 932 do CC/02 estabelece o seguinte:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

O código civil é expresso em afirmar que o preposto irá responder pelos atos praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Embora sustente a apelada que os atos praticados pela senhora FABÍOLA foram perpetrados como representante da Apelante, não vislumbro, como dito acima, que tais atos foram praticados no exercício da função de preposto da empresa.

É preciso distinguir os atos praticados em nome da empresa daqueles atos praticados com interesses pessoais ou por animosidade com determinada pessoa, o que, ao que tudo indica, é o caso dos autos.

Assim, tais atos perpetrados pela pessoa física e que exprimem ideias ou pensamento pessoais e não da pessoa jurídica, são de responsabilidade pessoal de que as profere (arts. 186 e 927, Código Civil). Por essas razões o feito deveria ser julgado improcedente, ante a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos pessoais praticados por seu empregado.

Entretanto, antes de julgar o mérito necessário se faz ultrapassar a questão da ilegitimidade passiva, de maneira que pelos motivos já exposto é que reconheço a ilegitimidade passiva da empresa apelante, devendo ser reformada a sentença para julgar extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER

A APELAÇÃO
E DE OFÍCIO RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Custas e honorários pela apelada, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É o Voto.

[1]
BUZAID, apud MAIA, André Luiz Cid. Disponível em:
http://www.aperj.org.br/arquivos/pdf/legsent.pdf
. Acessado em: 20/01/2017.

Belém, 16/08/2023